Tribunal: TJMT
Processo: 0001307-82.2006.8.11.0038
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001307-82.2006.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAURINDO FELIPE - CPF: 843.509.201-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ CARLOS DA CUNHA CAMPOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001307-82.2006.8.11.0038

RECORRENTE: LAURINDO FELIPE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – MOTIVO TORPE (ART.121, § 2º, inciso II, C/C ART.14, AMBOS DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – NECESSIDADE DE PROVA PLENA – NÃO EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO TORPE – VERSÕES CONFLITANTES -

COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR DÚVIDA ACERCA DE INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal do Júri exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Apenas com prova inexorável da existência de eventual excludente de ilicitude é que se pode absolver sumariamente o réu ou afastar qualificadora, caso contrário, impõe-se o encaminhamento ao conselho de sentença, pois a dúvida, nessa fase do sumário da culpa, advoga em seu desfavor. Presente duas ou mais versões conflitantes acerca da dinâmica fática do crime, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa ou exclusão de qualificadora de crime na primeira fase do tribunal do júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001307-82.2006.8.11.0038

RECORRENTE: LAURINDO FELIPE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de Laurindo Felipe, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Araputanga-MT, que o pronunciou pela prática do delito previsto no artigo art. 121, § 2º, inciso II ( motivo fútil ),

na forma do art. 14, II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante postula pela desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal, ao argumento de que estaria ausente o “
animus necandi
”, sobretudo diante do baixo grau de lesão ocasionado com as agressões (id. 199895719).

Alternativamente pugna pelo afastamento da qualificadora pelo motivo torpe, ao fundamento de que teria agido com o fim de defender sua irmã da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo, a fim de que seja mantida integralmente a sentença condenatória (id 19985722).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento do recurso de apelação (id. 205596171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001307-82.2006.8.11.0038

RECORRENTE: LAURINDO FELIPE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca-se com o presente recurso de apelação a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

Alternativamente, visa-se o afastamento da qualificadora por motivo torpe.

Extrai-se da denúncia que o apelante Laurindo, no dia 26 de agosto de 2005, por volta das 21h00, numa residência localizada na Comarca de Araputanga-MT,

disferiu 03 golpes de faca no ofendido José Carlos da Cunha Campos, o qual não veio a óbito por ter se defendido, entrando em luta corporal com o agressor e evitando a consumação do ato.

Pelo contexto fático descrito na inicial acusatória, o apelante, ao saber sobre uma discussão conjugal entre sua irmã e o ofendido, o qual era seu cunhado ao tempo do crime, dirigiu-se a residência deste e, assim que lá chegou, perguntou pela vítima, vindo, em ato continuo, a atacá-la com emprego de uma arma branca quando se encontrava deitada. Os golpes de faca atingiram a região deltoidiana, no terço inferior do braço e temporal.

O ofendido José Carlos da Cunha compareceu em juízo e esclareceu a forma na qual se deu o crime, quem seria o seu autor e qual o motivo da agressão.

Explicou que estava em processo de separação com a irmã do réu, e, devido a desentendimento sobre a partilha de bens, houve, em certo dia, na casa de sua sogra, uma discussão entre eles, mas acabaram reatando e voltaram a morar juntos.

Disse que apelante Laurindo compareceu em sua residência e o atacou com golpes de faca, quando estava deitando no sofá. Esclareceu que Laurindo falava que se sua irmã não fosse ficar com parte da casa, ele também não poderia ficar.

Segundo o ofendido, os golpes atingiram o braço, a clavícula e a sua orelha, ficando a faca, inclusive, cravada em seu corpo. Confirmou que houve luta corporal entre eles, mas, como estava sangrando muito, resolveu fingir-se de morto, de modo a fazer cessar o ato de agressão.

A vítima ainda asseverou que o acusado teria dito a sua irmã e mãe que havia finalizado o ato e que era para ela nunca mais pisar naquela casa. Também relatou que o apelante exalava bebida alcoólica, conquanto achar que ele estava consciente da conduta.

Já a informante Odete Felipe, a qual era esposa da vítima e irmã do acusado, quando inquirida pela Autoridade Policial, confirmou que, no dia 26/08/05, por volta das 20h30m, o apelante Laurindo apareceu em sua casa com uma faca na mão, perguntando de José Calos. No entanto, tentou dissuadi-lo dizendo que José não se encontrava, mas isso não convenceu o acusado, o qual adentrou a casa e conseguiu desferir golpes de faca contra o ofendido, gerando alguns cortes pelo corpo da vítima.

Quando indagada se sabia acerca de algum desentendimento entre a vítima e o réu, a informante Odete respondeu que não, que eles nunca tiverem desavenças, não sabendo informar o motivo do ocorrido.

Explicou ficar sabendo através de terceiros que Laurindo havia afirmado que voltaria para lhe matar.

Afirmou que o acusado Laurindo sempre andava armado com uma faca na cintura e que já teria ferido pelo menos duas ou três pessoas.

Igualmente, a testemunha Thais Maiara Felipe foi inquerida pela Autoridade Policial, vindo a descrever os fatos de forma bem semelhante à sua mãe Odete Felipe.

Confirmou que estava na casa quando o acusado Laurindo chegou perguntando de José Carlos, vindo em seguida encontrá-lo na sala, oportunidade em que desferiu os golpes de faca.

Também foi indagada acerca do motivo do crime, todavia, não soube informar a razão do crime, mesmo porque ambos nem conversavam, conforme por ela afirmado.

O acusado Laurindo Felipe foi interrogado em juízo. Na oportunidade, negou ter atacado o ofendido José Carlos, trazendo uma versão dos fatos contrária das descrições trazidas pelas demais pessoas ouvidas nos autos.

Relatou ter ido à casa de sua irmã para dizer ao José Calos parar de agredi-la, quando este falou que bateria nos dois, vindo a atacá-lo em seguida com uma faca, mas acabou segurando e saiu rolando. Asseverou que não deu nenhuma facada no ofendido, o qual teria se ferido sozinho.

Feito esse panorama dos elementos de convicção carreados, é possível verificar indícios que denotam a materialidade e autoria do delito de homicídio tentado imputado na denúncia, de modo ter sido acertada a pronúncia realizada pelo juízo sentenciante.

Isso porque, malgrado o acusado ter negado o crime, essa simples negativa se afigura isolada e incapaz de elidir os elementos de prova coligidos que o apontam como autor dos ferimentos ocasionados na vítima José Carlos.

No que atine a tese desclassificatória, não vejo como acolhê-la.

O simples fato de a lesão não ter se revelado grave, conforme sustentando pela Defensoria Pública, não quer dizer que a conduta do apelante Laurindo foi desprovida de intenção de matar, pois o dolo não é aferido pelo resultado do crime em si, mas sim por todo o contexto fático apresentado pelas provas e elementos de informação.

Conforme relatos da própria vítima, as agressões somente cessaram quando se fingiu de morto, fator capaz de também indicar, nesta fase de cognição sumária, a presença do
animus necandi
.

No caso dos autos, as palavras da vítima, combinada com outros elementos de informação, são mais do que suficientes para denotarem a intenção de matar presente na conduta e assim autorizarem a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado tentado.

É incumbência do Conselho de Sentença averiguar mais profundamente tal elemento subjetivo do tipo, porquanto os indícios coletados serem suficientes para autorizar que o apelante seja submetido ao julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Recordo que para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronuncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida.

Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase.

Com efeito, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência do TJMT:

[...] A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. [...] (TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

Ademais, a tese defensiva apresentada pessoalmente pelo acusado em seu interrogatório judicial, se resume em dizer que apenas tentou se defender dos golpes de faca desferidos pelo ofendido José Carlos, afirmando, inclusive, que este teria se ferido sozinho.

No entanto, consoante entendimento firmado por esta Câmara Criminal, nos autos do RESE nº 0000473-09.2002.8.11.0042, de minha relatoria, julgado no dia 07 de julho de 2023, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova inequívoca da existência da eventual excludente.

Nos termos do art. 415 do CPP, o juízo de mérito somente deve ser feito quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, dentre outras hipóteses de absolvição sumárias descritas em seus demais incisos.

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento ao conselho de sentença, pois a dúvida, nessa fase do sumário da culpa, advoga em seu desfavor.

Por esse modo, uma vez presente duas ou mais versões conflitantes acerca da dinâmica fática do crime, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa na fase do sumário da culpa.

Da qualificadora por motivo torpe.

A Defensoria Pública também postulou pelo afastamento da qualificadora por motivo torpe, ao argumento de que o apelante agiu com o fim de defender sua irmã das supostas agressões cometida pelo ofendido José Carlos.

Não obstante, tenho que tais argumentos são insuficientes para afastar a incidência da qualificadora nessa quadra processual, já que, para tanto, necessário seria a demonstração manifesta de sua improcedência, o que não ocorreu.

Pode-se notar que nenhuma das pessoas ouvidas nos autos soube dizer com precisão qual o real motivo do crime. No entanto, pela dinâmica dos fatos, os indícios apontam que acusado agiu porque não aceitava que José Carlos ficasse com a integralidade da casa, quando dissolução da sociedade conjugal com sua irmã Odete Felipe.

Diante deste quadro, não vejo como afastar de plano a qualificadora pelo motivo torpe, pois, existindo dúvida, essa deve ser solucionada pelo Conselho de Sentença, órgão julgador com incumbência para tanto.

A propósito, na compreensão do STJ,
“a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. [...]” (AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, a fim de inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024